Tribunal: TJDFT
Processo: 0744411-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF (VEPEMA), que converteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mas indeferiu a expedição de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de mandado de prisão na hipótese de não localização do apenado para início do cumprimento da pena restritiva de direitos, pelo Juízo da VEPEMA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorrerá quando o condenado não for encontrado ou não atender a intimação por edital, deixando de iniciar ou retomar o cumprimento da pena.
4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a decisão de conversão deve ter caráter provisório, postergando-se a oitiva do apenado para o momento em que for localizado, quando, então, a medida se tornará definitiva ou, admitida a sua justificativa, a pena restritiva será restabelecida.
5. Somente após a realização da audiência de justificação e conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é que se esgota a competência da VEPEMA.
6.Diante das tentativas infrutíferas de encontrar o apenado para início do cumprimento da pena, deve ser expedido mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, sob pena de esvaziar a finalidade da reconversão provisória da pena restritiva em pena privativa de liberdade determinada pelo juízo da execução.
7. O artigo 23, da Resolução n. 474/2022, do CNJ não se aplica a réus foragidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é cabível quando o apenado não é localizado para início do cumprimento da pena. 2. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é necessária para garantir a oitiva do apenado em audiência de justificação."
Dispositivos relevantes citados: art. 181, § 1o, a, da LEP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1428822, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 2/6/2022. Acórdão 1286628, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, j. 24/9/2020. Acórdão 1741828, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 09/08/2023. Acórdão 1712552, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023. Acórdão 1429452, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, j. 09/06/2022. Acórdão 1749603, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, j. 24/08/2023. Acórdão 1075559, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, j. 29/01/2018. AgRg no HC n. 825.644/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/6/2023.